Tribunal: TJDFT
Processo: 0706384-71.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS.
1. A isenção de custas e honorários advocatícios em caso de desocupação voluntária do imóvel, prevista no art. 61 da Lei no 8.245/91, se aplica às ações relativas a locação residencial nele previstas (arts. 46, § 2o e 47, III e IV), não alcançando a hipótese de locação não residencial por prazo indeterminado, disciplinada no art. 57 da referida Lei.
2. No caso, condenou-se o réu/locatário ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em 10% do valor da causa (CPC/2015 85 § 2o).
3. Deu-se provimento ao apelo.